Tribunal: TJES
Processo: 5000095-32.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-32.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELTON RIBEIRO SOARES
RECORRIDO: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO DE PACOTE DE SERVIÇOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5
000095-32.2024.8.08.0057

Recorrente: WELTON RIBEIRO SOARES

Recorrido: SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem presentes os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, reconhecendo a abusividade dos descontos denominado de “VOCÊ BEM SAÚDE SUPER”
,
condenando
o banco requerido na restituição em dobro dos valores descontados. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma parcial da sentença, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, entendo que restou incontroversa a irregularidade dos descontos do aludido pacote de serviços,
especialmente a anuência do autor/consumidor em relação ao indigitado desconto.

Em relação aos alegados prejuízos morais, o autor/recorrente não comprovou nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
COBRANÇA DE TARIFAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRAÇÃO DO PACOTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Ação de restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor e do réu.
Descontos realizados pelo banco réu na conta corrente a título de "Tarifa Bancária - Cesta Fácil Econômica" . Descabimento. Ausência de contratação. O apelante (banco réu), embora tenha afirmado que o autor contratou aquele produto, não trouxe qualquer prova do alegado. Restituição dobrada . A insistência em cobrança de tarifa não contratada caracteriza-se como cobrança de má-fé. Dano moral não configurado. Condenação afastada. O apelante (autor) não demonstrou que por conta da indisponibilidade dos valores indevidamente debitados em sua conta a título de tarifa pelo pacote de serviços e dos encargos deixou de efetuar o pagamento de qualquer outra obrigação anteriormente assumida
. Repercussão apenas no campo patrimonial. Julgados da Turma e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão, em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA . RECURSOS DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002258-07.2023 .8.26.0439 Pereira Barreto, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 27/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Por tais motivos, entendo que a cobrança de encargos abusivos ou de tarifas não representa, por si só, uma ofensa aos direitos da personalidade do autor, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WELTON RIBEIRO SOARES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)